Tribunal: TJBA
Processo: 8077732-29.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077732-29.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JAQUELINE DE SOUSA AZEVEDO Advogado(s): ADILSON DE ALMEIDA COSTA APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A Advogado(s): 12/05 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ROUBO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DIREITO AUTORAL. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. COBERTURA BÁSICA NÚMERO UM COMPREENSIVA. CONCEITO TÉCNICO QUE ABRANGE ROUBO E FURTO. DIRETRIZES DA SUSEP E MANUAL DO SEGURADO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. EXEGESE DO ART. 47 DO CDC. REVELIA DA SEGURADORA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E APÓLICE APRESENTADOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MATERIAL PELO VALOR INTEGRAL DA TABELA FIPE. DANO MORAL CARACTERIZADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO ORA FIXADO EM R$10.000,00. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária e danos morais. A autora, segurada, teve seu veículo roubado e a seguradora negou o pagamento sob alegação de irregularidades genéricas. O juízo de primeiro grau entendeu que a apólice não previa cobertura para roubo, apesar da revelia da ré. A apelante busca a reforma do julgado afirmando que a "Cobertura Compreensiva" contratada abrange legal e contratualmente o risco de roubo. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a "Cobertura Básica nº 1 Compreensiva" constante na apólice abrange o evento roubo; (ii) determinar se a negativa administrativa foi lícita; e (iii) aferir a ocorrência de danos materiais e morais passíveis de indenização. III. Razões de decidir A "Cobertura Compreensiva" é uma modalidade ampla que, conforme normas da SUSEP e as próprias condições gerais da seguradora ré, abrange obrigatoriamente os riscos de colisão, incêndio e roubo/furto. A interpretação de cláusulas contratuais em relações de consumo deve ser realizada da forma mais favorável ao consumidor (exegese do art. 47, CDC), sendo abusiva a exclusão de cobertura que integra a natureza do serviço ofertado. A revelia da seguradora, aliada ao Boletim de Ocorrência (ID 94616015), à prova documental da contratação (ID 94616016) e a negativa do pedido (ID 94616017), torna incontroversos os fatos narrados, inexistindo prova de causas excludentes de responsabilidade (art. 373, II, CPC). A resistência injustificada da seguradora em cumprir o contrato após sinistro traumático (roubo à mão armada) extrapola o mero descumprimento contratual e configura dano moral indenizável, ora fixado em R$10.000,00 (dez mil reais). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: 1. A contratação de seguro de automóvel com cobertura do tipo 'Compreensiva' abrange, por definição técnica e regulamentar, o risco de roubo e furto, sendo ilícita a negativa de cobertura baseada na ausência da palavra 'roubo' de forma isolada na apólice. 2. A negativa imotivada de cobertura securitária em situação de perda total do bem configura dano moral in re ipsa ou decorrente da frustração da legítima expectativa de segurança do consumidor. Dispositivos legais relevantes: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 47; Código de Processo Civil, arts. 344 e 373, II. Jurisprudência pertinente: STJ, Súmula 326; TJBA, precedentes sobre negativa de cobertura compreensiva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$217.298,00 a título de danos materiais e R$10.000,00 a título de danos morais, conforme fundamentação constante do voto do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador, documento datado e assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA